Tribunal: TJDFT
Processo: 0753265-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753265-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NICOLAS KENNEVY NOGUEIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: NADIJANI NOGUEIRA NASCIMENTO RÉU ESPÓLIO DE: CAMILO RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: RODRIGO LEMOS DOS SANTOS, ALEXANDRE LEMOS DOS SANTOS, TATIANA LEMOS DOS SANTOS, AMILQUER LEMOS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão que indeferiu o pleito de gratuidade de justiça. Afirma o agravante que é pensionista e não tem condições de custear as despesas do processo sem prejuízo ao sustento próprio. Pede a gratuidade de justiça É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 1003, § 3o. do CPC, o prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 dias. A decisão impugnada foi publicada no DJe de 04/11/2024 (id215802105, decisão de 29 de outubro). A publicação do dia 18/11/2024 refere-se à certidão de id 217830894 nos autos de origem. Desse modo, o prazo para impugnar a decisão esgotou-se em 26 de novembro, de modo que é intempestivo o agravo apresentado em 12 de dezembro. Ademais, o ato impugnado nada decidiu sobre a gratuidade de justiça, pois afirmou que a questão estava preclusa pela decisão de id193468939, de abril de 2024. A petição não pode sequer ser apreciada como renovação do pedido de gratuidade de justiça, pois não pode ser apresentada diretamente no Tribunal, sem observar a regra que veda a inovação recursal, e também porque não se respalda em alteração das circunstancias de fato. A Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito. O contracheque do agravante (id67265469) demonstra rendimento mensal superior ao definido na norma. ISSO POSTO, na forma do art. 932, inciso III e art. 87, inciso III do CPC, não conheço do recurso. Brasília/DF, 21 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator